Tribunal: TJSP
Processo: 1039486-02.2015.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Licenciamento de Veículo
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Licenciamento de veículo – Indenização por dano moral – Apelante promoveu essa ação para conseguir o licenciamento do veículo sem o pagamento das multas por não ter sido notificado – Comprovação nos autos de que algumas multas foram invalidadas por falta de notificação – As notificações foram enviadas a outro endereço que não era o do autor – Sem a existência da regularidade do ato de

Ementa:
Licenciamento de veículo – Indenização por dano moral – Apelante promoveu essa ação para conseguir o licenciamento do veículo sem o pagamento das multas por não ter sido notificado – Comprovação nos autos de que algumas multas foram invalidadas por falta de notificação – As notificações foram enviadas a outro endereço que não era o do autor – Sem a existência da regularidade do ato de ciência as multas não podem ser consideradas para efeito de impedir o licenciamento – Não justifica a indenização por dano moral – Autor já foi beneficiado por licenciar o veículo sem pagar as multas por questões burocráticas – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291871
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039486-02.2015.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante JOAO LUIS
DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039486-02.2015.8.26.0114 -Voto no 44667
2
APELAÇÃO No 1039486-02.2015.8.26.0114
Comarca de Campinas
APELANTE João Luis da Silva
APELADOS Detran/SP, 7a Ciretran Campinas e Diretor da Ciretran de Sumaré
Voto no 44667
Licenciamento de veículo
Indenização por dano moral

Apelante promoveu essa ação para conseguir o licenciamento do
veículo sem o pagamento das multas por não ter sido notificado
Comprovação nos autos de que algumas multas foram invalidadas
por falta de notificação As notificações foram enviadas a outro
endereço que não era o do autor
Sem a existência da
regularidade do ato de ciência as multas não podem ser
consideradas para efeito de impedir o licenciamento
Não
justifica a indenização por dano moral Autor já foi beneficiado
por licenciar o veículo sem pagar as multas por questões
burocráticas Recurso parcialmente provido.
Trata-se de ação ordinária ajuizada por João Luís da Silva contra o
Detran/SP, 7a Ciretran Campinas e Diretor da Ciretran de Sumaré. Diz que quando
foi licenciar seu veículo, em novembro de 2015, deparou-se com inúmeras multas, das
quais não foi notificado. Por isso que a “inibição das multas e ou infrações de trânsito ao
cadastro do (seu) veículo e o desbloqueio do cadastro e consequentemente a expedição do
CRVL” sem o pagamento das multas.
O ilustre e culto Magistrado oficiante, Dr. Wagner Roby Gidaro
julgou a ação improcedente (fls. 586).
Insatisfeito, apelou o impetrante (fls. 609).
Recurso tempestivo e contrariado a fls. 626.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039486-02.2015.8.26.0114 -Voto no 44667
3
Promoveu-se esta ação para conseguir o licenciamento de
veículo sem o pagamento das mutas com esse carro cometidas.
O ilustre Magistrado oficiante entendeu que embora haja nos
autos comprovação de que as multas foram invalidadas por falta de notificação,
conforme decisão de fls. 273 e seguintes, há outras que não teriam sido abrangidas
pela sentença, pelo que, e posto a lei exija o pagamento das multas para o
licenciamento, julgou a ação improcedente.
Fala o autor, em seu recurso, que a relação de fls. 178 foi
levada ao mandado de segurança onde atacou as multas por falta de notificação, e
que todas elas foram invalidadas.
A segurança foi concedida sob o fundamento da falta de
notificação. Foram elas endereçadas para a rua Herminia Silveira 513, quando o
apelante mora no número 501. É claro que o errado endereço foi fornecido pelo
autor e, por isso, não poderia reclamar do envio incorreto das notificações.
Demais disso há algumas notificações de ciência imediata. O
autor foi autuado por dirigir sem habilitação e por entregar o veículo a pessoa não
habilitada (fls. 45). Essas infrações só poderiam ter sido aplicadas se o infrator foi
parado e recebeu a apenação com ciência imediata.
Mas se tudo isso é verdade há decisão já encerrada entendendo
que as notificações não têm validade por falta de notificação adequada. Sem a
existência da regularidade do ato de ciência as multas não podem ser consideradas
para efeito de impedir o licenciamento.
Se nesse passo fica favorecido o autor, não se pode entender
que deva receber indenização por dano moral. Já está beneficiado por licenciar seu
veículo sem pagar por multas que também lhe trouxeram vantagem. Há grande
indício de que é useiro e vezeiro na prática de infrações de trânsito. Por questões
burocráticas e legais livrou-se das apenações. Mas ser premiado é medida que não
se justifica nem se legitima.
Tendo havido sucumbência recíproca as custas suportadas
ficam a cargo de cada parte. Sem honorários, em razão da sucumbência recíproca.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039486-02.2015.8.26.0114 -Voto no 44667
4
Dessarte dá-se parcial provimento ao recurso.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica